Tribunal: STF
Processo: RE 66204
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
RESERVA DE DOMÍNIO. Não nega vigência ao art. 344 do C.Pr.Civil, a decisão que prescinde do protesto, para reintegração de posse de maquina vendida sob reserva de domínio, se o adquirente esta com processo de concordata e foi convencionado que esta resolveria o contrato. Dissídio não comprovado porque não se provou a identidade de situações entre o padrão e o acórdão recorrido.